Tribunal: TJMT
Processo: 1008888-50.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008888-50.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WENDELL DOS SANTOS BARROS - CPF: 967.916.832-87 (ADVOGADO), JOAO PAULO FABRICIO DE ALMEIDA SAUSEM RODRIGUES - CPF: 031.633.311-57 (AGRAVANTE), MARILZA SOFIA DE ALMEIDA NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 654.141.361-49 (AGRAVADO), NOEL DO NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 815.943.561-49 (AGRAVADO), MAURO ROMBALDI - CPF: 053.199.379-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO COM CLÁUSULA
AD JUDICIA
. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO. VALIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, rejeitou alegação de ausência de mandato e manteve as intimações na pessoa do advogado constituído.

Fato relevante.
O agravante sustenta inexistência de procuração específica para a fase executiva e requer intimação pessoal. O advogado indicado nos autos afirma ausência de poderes para atuação nessa fase.

A decisão recorrida.
O juízo de origem entendeu que o cumprimento de sentença constitui
desdobramento do processo de conhecimento e manteve a validade das intimações ao patrono.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de procuração específica para a fase de cumprimento provisório de sentença invalida a intimação realizada na pessoa do advogado constituído na fase de conhecimento.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento de sentença é fase do processo cognitivo, conforme o modelo sincrético adotado pelo CPC/2015.

4. A intimação do devedor deve ocorrer na pessoa do advogado constituído nos autos, nos termos do art. 513, § 2º, I, do CPC.

5. A procuração com cláusula ad judicia confere poderes para atuação em todas as fases do processo até a satisfação do crédito, sendo desnecessária nova outorga.

6. A ausência de revogação da procuração mantém válida a representação processual.

7. A renúncia do advogado exige observância do art. 112 do CPC, com comunicação ao cliente e permanência no feito por 10 dias.

8. Inexistindo renúncia formal, são válidas as intimações realizadas em nome do patrono.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 105, 112 e 513, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.1008888-50.2026.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Cumprimento Provisório de Sentença, rejeitou o argumento de reconhecimento da ausência de mandato nos autos, bem como que as intimações e citações sejam realizadas diretamente ao executado.

O agravante alega que, nessa fase processual (cumprimento provisório de sentença), não há qualquer procuração outorgando poderes ao advogado Wendell S. Barros para representá-lo, circunstância que, por si só, impede a manutenção das intimações em nome do causídico que não detém poderes para atuar no feito.

Argumenta que
mandato
judicial não se presume, tampouco pode ser imposto contra declaração expressa do próprio advogado, sob pena de afronta direta aos
arts
. 103, 104 e 105 do CPC, bem como aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica
.

Aduz que, embora o cumprimento provisório derive do processo principal, possui natureza executiva própria, inaugurando fase processual com atos específicos, inclusive medidas constritivas patrimoniais.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id n.
353907885
.

Contraminuta no Id n.
354175899
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A

controvérsia
tem início a partir do
incidente de cumprimento provisório de decisão liminar,
em que
os agravados buscam a satisfação de crédito referente a aluguéis mensais fixados a título de fruição em ação de rescisão de contrato cumulada com reintegração de posse.

No trâmite processual perante
o juízo de origem
, o
advogado
do agravante manifestou-se pela ausência de mandato específico para atuar na fase executiva, pleiteando que as comunicações processuais fossem dirigidas pessoalmente ao devedor.

Todavia, o magistrado indeferiu o pedido, fundamentando que a fase satisfativa constitui desdobramento natural do processo cognitivo, o que ensejou a insurgência do executado por meio deste agravo de instrumento.

Ao que consta, a procuração outorgada na fase de conhecimento não foi revogada, logo, aquele documento abrange o cumprimento de sentença, conforme art. 513, § 2º, inciso I do CPC, que prevê que a intimação pode ser feita na pessoa do advogado constituído nos autos.

O agravante sustenta que a intimação para o cumprimento provisório não poderia ter sido realizada na pessoa do advogado constituído na fase de conhecimento, alegando ausência de poderes específicos para a etapa executiva.

Entretanto, o CPC de 2015 consolidou o sincretismo processual, estabelecendo que o cumprimento de sentença é mera fase do processo cognitivo. Nos termos do art. 513, § 2º, inciso I, o devedor será intimado para cumprir a sentença
"pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos".

A procuração outorgada com a cláusula
ad judicia
(Art. 105 do CPC) habilita o advogado a atuar em todas as fases do processo até a sua satisfação final, sendo desnecessária nova outorga de poderes para o cumprimento de sentença, ainda que provisório.

Ademais, o
advogado
do agravante manifestou-se nos autos apenas para negar a existência de mandato. Todavia, para que o advogado deixe de representar a parte, deve observar o procedimento de renúncia previsto no art. 112 do CPC
,
comunicando o cliente e mantendo-se no feito por 10 dias subsequentes.

Inexistindo prova da renúncia ou revogação formal, a representação técnica permanece hígida perante o Juízo.

Portanto, a intimação realizada na pessoa do advogado é válida e eficaz, não havendo que se falar em nulidade ou necessidade de intimação pessoal por carta.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026